Tribunal: TJMT
Processo: 0010127-91.2012.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010127-91.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGADO), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGANTE), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (EMBARGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (EMBARGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (EMBARGADO), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1001587-62.2020.8.11.0000 – ID nº 155407697

EMBARGANTES
:
ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI

EMBARGADOS
:
CARLOS FLORISBAL GAZZONI e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
OMISSÃO
-

OCORRÊNCIA
– NECESSIDADE DE JULGAMENTO INTEGRAL DO RECURSO – APOSENTADORIA DA 1ª VOGAL ANTES DA SUA CONCLUSÃO - APLICAÇÃO DA TÉCNICA EM CASO DE DIVERGÊNCIA -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante.

Não podendo a
1ª Vogal participar da continuidade do julgamento pela técnica ampliada ante a sua aposentadoria das funções, o recurso deverá ser apreciado na sua integralidade desde o seu início, uma vez que não se pode exigir que novo convocado seja obrigado a ratificar o voto de outro magistrado, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional d
a garantia jurídica da livre convicção motivada.

Já em fase de técnica ampliada de julgamento (art. 942 do CPC/15), o recurso de apelação deverá ser julgado por todos os novos componentes, não sendo cabível o julgamento por apenas os atuais membros da câmara.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI
,
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 155407697
, objetivando sanar suposta
omissão
que estaria maculando a decisão monocrática de
ID nº 149660166
que determinou a inclusão do
RAC nº 0010127-91.2012.8.11.0002
na pauta de julgamento
para
concluir a votação ampliada (artigo 942 do CPC/15)
, oportunizando aos requeridos
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA MULHER
a sustentação oral, relativa à condenação dos autores por litigância de má-fé, bem como com relação à elevação dos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos

termos do § 3° do art.20 do CPC/73.

Em suma, os embargantes aduzem que a decisão monocrática se mostra
omissa

acerca de questão de ordem de fundamental relevância
,
no que se refere à abrangência dos efeitos decorrentes do julgamento do STJ, pois deixou de considerar que o antigo acórdão do Recurso de Apelação foi
integralmente anulado
, o que enseja consequências diversas daquelas determinadas da referida decisão monocrática.

Ponderam que esta relatora considerou que o resultado proclamado no âmbito do
REsp nº 1770204/MT
teria sido no sentido de que o Recurso de Apelação acima mencionado retornasse à fase de votação ampliada, em respeito ao artigo 942 do CPC 2015, limitando a discussão à litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

Aduz que, em uma análise sistemática dos termos da decisão monocrática proferida pelo
Ministro RICARDO VILLAS BOAS
, a qual consta integralmente colacionada no
decisum
embargado, é possível concluir que
o aresto do apelo foi
integralmente anulado,
não havendo que se considerar validade aos fundamentos lá encartados, mormente quanto à possibilidade de retomada do ato (julgamento) a partir da “ampliação do colegiado”, conforme adiante transcreve o dispositivo da decisão do Ministro Relator:

“Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão,
dou provimento ao recurso
especial para,
anulando o acórdão recorrido
, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que outro seja proferido nos moldes acima estabelecidos. Em consequência, julgo prejudicados os demais temas ventilados nas razões do presente apelo nobre.”

Reafirmam que
é nítido que, nos termos do trecho colecionado acima, independentemente das razões e motivos que levaram o Ministro a chegar nessa conclusão – no caso, pela ausência do devido processo legal na aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC –
operou-se a anulação (integral) do acórdão, cujos efeitos vão além do retorno do apelo à fase de votação ampliada.

Enfatizam ainda que a
anulação, em verdade, impossibilita o retorno da votação à fase da ampliação do colegiado, já que referida técnica ocorreu

simultaneamente à prolação da continuidade do julgamento, após voto-vista de magistrada, a qual, aliás, já se encontra aposentada.

Informam também que próprio diploma processual traz dispositivos que disciplinam a matéria acerca “das nulidades”, enquadrando-se perfeitamente os artigos 281 e 282 do CPC/15 ao caso
sub judice.
Assim, anulado o acórdão, é possível compreender que ele não mais existe, o que, consequentemente implica no
retorno ao
status
inicial do Recurso de Apelação e, ainda, na necessidade de um novo julgamento, retornando as partes desde o início.

No mais, esclarecem que a decisão proferida pela Corte Superior deve ser recebida e cumprida com efeito
ex tunc
,
ou seja, com caráter retroativo, afetando todos os atos concernentes ao caso em tela, não havendo que se falar na mantença de todos os votos que compõem o aresto anulado.

Concluindo, asseveram que
não há dúvidas de que aclaramento das questões acima expostas se mostra essencial para a validade do novo julgamento, no caso, que deve ser realizado desde o início por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em total consonância com a sua atual composição e, consequentemente, colocando em pauta todas as razões de fato e direito alegadas nos apelos de ambas as partes.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso
para o fim de se aclarar a questão de ordem decorrente do efeito
ex tunc
da decisão do STJ, quanto à anulação (integral) do acórdão do apelo, e, por consequência lógica, requer seja designado novo julgamento do presente Recurso de Apelação, para a apreciação, pelos componentes atuais desta Colenda Câmara, de todas as matérias de fato e direito apresentadas pelas partes (Apelantes e Apelados),
de modo que, somente se necessário (existência de votos divergentes), seja aplicada a técnica prevista no artigo 942 do CPC/15, nos moldes legais, evitando-se novas nulidades.

As contrarrazões da VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A vieram no
ID nº 54497454
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

No caso em comento, os embargantes afirmam
em seus aclaratórios, que o egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA anulou integralmente o acórdão, razão pela qual todas as matérias deveriam ser alvo de um novo julgamento, inclusive acerca da questão possessória, não apenas do ponto divergente que ensejou a aplicação da técnica de julgamento, qual seja, a imposição da multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios ao importe de 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Conforme se denota do v. acórdão de fls.2056/2079-TJ (
ID nº 112571971
), extraído do
RAC nº 65838/2016
(atual
nº 0010127-91.2012.8.11.0002
), por
unanimidade
as preliminares foram rejeitadas, bem como, no mérito, foi
desprovido
o recurso dos autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTE e ÉLIA VALDECIR BRIANTE
.

Contudo, no tocante ao recurso da requerida
VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICPAÇÕES LTDA
, esta relatora
deu parcial provimento
, para condenar os autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTE e ÉLIA VALDECIR BRIANTE)
em litigância de má-fé a pagar a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa principal e indenização de 10% também sobre o valor da causa, além de majorar os honorários advocatícios em favor do patrono da requerida para 20% do valor da causa.

Neste recurso da
VENCOPAR
, a
1ª Vogal
(
Dra.Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis - Juíza convocada
) e o
2º Vogal
(
Des. Sebastião Barbosa Farias
), não reconheceram a existência de litigância de má-fé, entendendo ainda pelo descabimento da majoração dos honorários advocatícios.

Diante de tal situação, neste recurso da
VENCOPAR,
foi

aplicada a técnica de julgamento previsto no art.942 do CPC/15, ocasião em que o Presidente da 2ª Câmara - eminente
Des. Sebastião de Moraes Filho
- convocou de plano e na mesma sessão os nobres
Desembargadores João Ferreira Filho e Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, os quais acompanharam o voto desta Relatora, reconhecendo a litigância de má-fé e a majoração de honorários advocatícios.

Contra tal decisão,

foram opostos os
Embargos de Declaração nº 9091/2017
pelos autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTE e ÉLIA VALDECIR BRIANTE
que,

além de outras questões, questionaram a aplicação do art.942 do CPC/15, pois na sua concepção,

o aresto foi omisso quanto à aplicação do rito processual

previsto no citado artigo, o qual assegura às partes a ampliação do julgamento (com a convocação de outros 2 membros), a designação de uma nova sessão de julgamento e a respetiva oportunidade de realizar
sustentação oral
.

Diante de tal desiderato, os autos foram remetidos ao eminente
Des. Sebastião de Moraes Filho -
para apreciar a matéria acerca da aplicação do art.942 do CPC/15, posto que se tratou de ato deliberativo do Presidente da Câmara Julgadora, conforme despacho de fl.2346 (
ID nº 112571971
), todavia, este determinou a devolução dos autos para esta relatora a fim de apreciação dos embargos, postergando a apreciação da técnica na sessão de julgamento dos aclaratórios (fl.2348 - I
D nº 112571971
).

Os
Embargos de Declaração nº 9091/2017
foram julgados e rejeitados nas fls.2352/2358 (
ID nº 112571971
), oportunidade em que todas as teses trazidas foram apreciadas, exceto a matéria acerca do artigo 942 do CPC/15, dando azo aos
Embargos de Declaração nº 3975/2018
pelos mesmos embargantes (fls.2365/2379 - ID nº 112571971), os quais foram remetidos ao Presidente da Câmara julgadora, que determinou sua devolução para esta relatora (fl.2383 -
ID nº 112571971
).

Os
Embargos de Declaração nº 3975/2018
foram incluídos na sessão do dia
04/04/2018
, oportunidade em que foi apreciada, dentre outras questões, a violação ao artigo 942 do CPC/15 (ausência de sustentação oral), sendo rejeitados por unanimidade, tendo a C. Câmara se posicionado pela inexistir de ofensa ao citado artigo (fls.2386/2389 -
ID nº 112571971
).

Posteriormente, os autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTE e ÉLIA VALDECIR BRIANTE
, apresentaram
RECURSO ESPECIAL
, o qual foi admitido pela Vice-Presidência deste TJMT, e dentre as teses apresentadas, temos a violação ao artigo 942 do CPC/15 (fls.2495/2497 -
ID nº 112571972
).

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o nobre relator - eminente
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, conheceu parcialmente o
Recurso Especial nº 1770204-MT
, e, nessa extensão,
deu provimento ao recurso
para, anulando o acórdão, determinar o retorno dos autos a este Tribunal a fim de que outro seja proferido nos moldes estabelecidos. Em consequência, julgou prejudicados os demais temas. Para melhor compreensão, confira fragmento da decisão para verificar o que foi determinando (fls.2524/2529 -
ID nº 145313157
):

(...) Em suas razões, os recorrentes apontam a violação dos arts. 489, 942, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015; 17, 18, 20, §§3º e 4º, 924 e 927 do Código de Processo Civil/1973; 1.196 e 1.228 do Código Civil, sustentando, em síntese, que:

i) teria havido negativa de prestação jurisdicional;

ii) o acórdão recorrido seria nulo em virtude do cerceamento da defesa tendo em vista a aplicação equivocada da técnica de ampliação de julgamento;

iii) a posse teria restado caracterizada no caso concreto;

iv) não foi configurada a litigância de má-fé na hipótese considerada;

v) não tendo havido condenação, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por equidade.

Após a apresentação das contrarrazões (fls. 2.470/2.485 e-STJ), o apelo nobre foi admitido na origem (fls. 2.486/2.490 e-STJ).

É o relatório

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação merece prosperar.

De fato, ao julgar os embargos declaratórios de fls. 2.348/.2362 e-STJ, em que a parte ora recorrente pleiteava esclarecimentos a respeito da aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015, a Corte local consignou que:

“(...)
entende-se que não há obrigatoriedade na designação de outra sessão de julgamento para continuidade do julgamento da apelação na hipótese de existir, em Plenário, quórum suficiente para atendimento da regra do art. 942 do CPC.

Referido artigo, aliás, contempla o posicionamento adotado no seu §1º ao ressalvar que, 'Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votas de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado''.

Além disso, em momento algum foi requerido pelo patrono da parte Embargante o uso da palavra ou manifestado o interesse em realizar nova sustentação oral na sessão em que se concluiu o julgamento, tratando-se de alegação tardia (preclusa) e meramente protelatória.

Veja que não se aponta defeito na intimação, apenas que deixou de fazer a sustentação oral em virtude de que não houve a abertura dessa oportunidade, esquecendo o patrono que era seu ônus pugnar pelo exercício de tal direito, se assim desejasse de caráter facultativo e não obrigatório." (fl. 2.374 e-STJ) (...)”

Esse entendimento, no entanto, desafia a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o art. 942 do CPC/15 estabelece que, quando o julgamento da apelação não for unanime, ele terá prosseguimento em sessão designada com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurando-se às partes e a eventuais terceiros interessados a realização de sustentações orais perante os novos julgadores convocados.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO.ART. 942 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, se houve negativa de prestação jurisdicional. No mérito, o propósito é definir a correta interpretação e a abrangência da técnica de ampliação de colegiado na hipótese de julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do CPC/2015. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. No caso concreto, diante da ausência de unanimidade no julgamento da apelação, foi aplicado, de ofício, o art. 942 do CPC/2015 a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores. Na continuidade do julgamento, um dos desembargadores alterou o voto anteriormente proferido para negar provimento à apelação e manter a sentença, resultado que prevaleceu, por maioria. 5. A técnica de ampliação do colegiado consiste em significativa inovação trazida pelo CPC/2015, tendo cabimento nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. 6. O art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 7. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito. 8. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. 9. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurandose oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. 10. Conforme expressamente autorizado pelo art. 942, § 2º, do CPC/2015, os julgadores que já tenham votado podem modificar o seu posicionamento. 11. Não cabe a esta Corte Superior reexaminar as premissas fáticas sobre as quais se fundamentou o Tribunal local, a fim de verificar se houve efetivamente divergência, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ. 12. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.771.815/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018 - grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. JULGADORES ADICIONAIS. QUANTIDADE. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. OPORTUNIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A técnica de ampliação do colegiado tem como objetivo maximizar e aprofundar as discussões jurídicas ou fáticas a respeito da divergência então instaurada, possibilitando, para tanto, inclusive, nova sustentação oral e a retratação dos votos já proferidos. Precedentes.
3.
Constitui ofensa ao art. 942 do CPC/2015 a dispensa do quinto julgador, integrante necessário do quórum ampliado, sob o argumento de que já teria sido atingida a maioria sem possibilidade de inversão do resultado
. 4. Recurso especial provido, acolhendo a preliminar de nulidade por violação do art. 942 do CPC/2015." (REsp nº 1.890.473/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021 - grifou-se)

De fato, o STJ vem entendendo que "dado que, no julgamento da apelação, a decisão colegiada será tomada pelo voto de 03 julgadores (art. 941, §2º, do CPC/15), a deliberação dos 02 julgadores convocados poderá ocorrer em sessão futura (art. 942, caput), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por apenas 03 julgadores, ou na própria sessão de julgamento (art. 942, §1º), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por 05 ou 07 julgadores" (REsp nº 1.888.386/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020).

Assim, ainda que a aplicação da técnica de julgamento ampliado venha a ocorrer na mesma sessão, deve ser garantida a possibilidade de sustentação oral perante os julgadores convocados para completar o quórum de julgamento, o que não foi observado na hipótese vertente.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA CUJA FINALIDADE É APROFUNDAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUAL HOUVE DIVERGÊNCIA, MEDIANTE A CONVOCAÇÃO DE NOVOS JULGADORES. JULGAMENTO AMPLIADO QUE PODERÁ OCORRER EM SESSÃO FUTURA OU NA PRÓPRIA SESSÃO. HIPÓTESE SINGULAR EM QUE A CÂMARA JULGADORA, A DESPEITO DE FORMADA ORDINARIAMENTE COM NÚMERO DE MEMBROS SUFICIENTES PARA PROPICIAR A INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, ESTAVA MOMENTAMENTE DESFALCADA DE 01 JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE O INÍCIO DO JULGAMENTO AMPLIADO OCORRA NA MESMA SESSÃO EM QUE SE FORMOU A DIVERGÊNCIA E, APÓS A PROLAÇÃO DO 4º VOTO, QUE SEJA SUSPENSO AO AGUARDO DA CONVOCAÇÃO DO 5º JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES, EIS QUE RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPOSTA NULIDADE QUE, ADEMAIS, NÃO FOI SUSCITADA NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO E NEM TAMPOUCO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE TEVE DE FALAR NO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APELAS PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NA HIPÓTESE DE DIVERGÊNCIA NOTÓRIA. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO POR TERMO CERTO COMO REGRA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE E NO CURSO DO PROCESSO DOS REQUISITOS PARA EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE PERENIDADE DO PENSIONAMENTO NÃO CONFIGURADA. 1- Ação proposta em 05/09/2012. Recurso especial interposto em 17/07/2018 e atribuído à Relatora em 20/03/2020. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, estabelecida a divergência que justifica a ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15, o prosseguimento do julgamento pressupõe que existam julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado obrigatoriamente desde o início do julgamento ampliado; (ii) se, ao manter o pensionamento devido à ex-cônjuge por tempo indeterminado, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte. 3- A técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15 tem por finalidade aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência, mediante a convocação de novos julgadores, sempre em número suficiente a viabilizar a inversão do resultado inicial. Precedente da 3ª Turma. 4- Dado que, no julgamento da apelação, a decisão colegiada será tomada pelo voto de 03 julgadores (art. 941, §2º, do CPC/15), a deliberação dos 02 julgadores convocados poderá ocorrer em sessão futura (art. 942, caput), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por apenas 03 julgadores, ou na própria sessão de julgamento (art. 942, §1º), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por 05 ou 07 julgadores. 5- Na singular hipótese de uma turma ou câmara formada ordinariamente por 05 julgadores, mas que se encontre com 04 ao tempo do julgamento, não há óbice para que o início do julgamento ampliado previsto no art. 942 ocorra na mesma sessão em que se formou a divergência, colhendo-se o voto do 4º julgador, e que, ato contínuo, seja suspenso o julgamento ao aguardo da convocação do 5º julgador, inexistindo na hipótese, inclusive, prejuízo às partes, a quem se garante a possibilidade de sustentar oralmente as suas razões perante o 5º julgador. 6- A parte que, inequivocamente ciente da suposta nulidade ocorrida em sessão de julgamento da qual participou, não suscita o vício na própria sessão ou na primeira oportunidade que tiver de falar no processo, vindo a fazê-lo apenas tardiamente, age em desrespeito ao princípio da boa-fé processual, na medida em que configurada a chamada nulidade de algibeira. Precedentes. 7- Conquanto o recurso especial interposto apenas pela alínea "c" do permissivo constitucional, sem a indicação de nenhum dispositivo legal supostamente violado, seja, em princípio, inadmissível por força da Súmula 284/STF, a regra de admissibilidade recursal pode ser excepcionalmente flexibilizada na hipótese em que a divergência jurisprudencial é notória. Precedentes. 8- Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que o pensionamento entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, estipulando-se tempo hábil para que o ex-cônjuge se insira, recoloque ou progrida no mercado de trabalho e possa, assim, manter-se com padrão de vida digno pelas suas próprias forças, ressalvando-se apenas excepcionais hipóteses em que se verifique a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho do ex-cônjuge. 9- Em se tratando de ação que versa sobre alimentos, as modificações ocorridas no plano dos fatos, como, por exemplo, a superveniente implementação dos requisitos para a exoneração, são relevantes para o adequado desate da controvérsia, não sendo correto resolver essa espécie de litígio apenas com base na moldura fática delineada ao tempo da propositura da ação, que deve ser interpretado à luz do substrato fático-temporal vigente ao tempo da decisão de mérito. 10- Na hipótese, a ex-cônjuge credora dos alimentos possui curso superior em desenho industrial, é designer de joias, não possui incapacidade laborativa e recebeu, por ocasião da partilha, quantidade significativa de bens (duas coberturas duplex, um sítio e dois automóveis), o que, somado ao pensionamento que perdura por mais de onze anos, justifica a fixação dos alimentos por termo certo. 11- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, a fim de fixar o termo final da pensão alimentícia devida a recorrida em mais 06 meses após a publicação do presente acórdão, independentemente do trânsito em julgado da presente ação exoneratória." (REsp 1888386/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão,
dou provimento ao recurso
especial para, anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que outro seja proferido nos moldes acima estabelecidos. Em consequência, julgo prejudicados os demais temas ventilados nas razões do presente apelo nobre.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 14 de setembro de 2021.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Relator".
Grifei
.

Conforme se denota, foi assegurado aos autores
ROBERTO VALDECIR BRIANTE e ÉLIA VALDECIR BRIANTE

a sustentação oral perante os novos julgadores convocados.

Contra a decisão acima foram opostos, inicialmente, embargos de declaração, os quais foram
rejeitados
(fls.2564/2567 - I
D nº 145313157
) e Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial, sendo este
desprovido
(fls.2738/2740 - I
D nº 145313157
). Com o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial, em 23/09/2022, os autos foram baixados para Vice-Presidência deste TJMT, que determinou a devolução dos autos para esta Segunda Câmara Cível, na pessoa da relatoria, para que promova novo julgamento do recurso de apelação, nos moldes da orientação do STJ (
ID nº 146307670
).

A meu viso, o acórdão foi anulado não em razão de todas as matérias decididas, mas tão somente para que fosse cumprido o artigo 942 do CPC/15, oportunizando-se aos autores a sustentação oral na continuação de julgamento pela técnica ampliada.

Se a divergência que ensejou a aplicação da técnica refere-se apenas e tão somente
sobre a imposição da multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios ao importe de 20% sobre o valor da causa, não há dúvida de que o mérito da questão possessória já havia sido decidido pelos julgadores da Câmara por unanimidade.

Sendo unânime a votação, não há justificativa para a aplicação do artigo 942 do CPC/15 no que toca à questão possessória. A divergência surgiu apenas em relação à penalidades que seriam aplicáveis em função da litigância de má-fé do Sr. ROBERTO VALDECIR BRIANTI.

Inclusive, da simples leitura da decisão do
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
verifica-se que

o acórdão foi anulado, mas para que houvesse continuidade do julgamento com aplicação da técnica no ponto divergente, não do seu início, do zero, já que não houve divergência no mérito da possessória.

Tanto é que a iniciar a sua decisão, o eminente Ministro transcreveu fragmento do v. acórdão tão somente da parte relativa à técnica: “
De fato, ao julgar os embargos declaratórios de fls. 2.348/.2362 e-STJ, em que a parte ora recorrente pleiteava esclarecimentos a respeito da aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015, a Corte local consignou que:

(...)
entende-se que não há obrigatoriedade na designação de outra sessão de julgamento para continuidade do julgamento da apelação na hipótese de existir, em Plenário, quórum suficiente para atendimento da regra do art. 942 do CPC.

Referido artigo, aliás, contempla o posicionamento adotado no seu §1º ao ressalvar que, 'Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votas de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado''.

Além disso, em momento algum foi requerido pelo patrono da parte Embargante o uso da palavra ou manifestado o interesse em realizar nova sustentação oral na sessão em que se concluiu o julgamento, tratando-se de alegação tardia (preclusa) e meramente protelatória.

Veja que não se aponta defeito na intimação, apenas que deixou de fazer a sustentação oral em virtude de que não houve a abertura dessa oportunidade, esquecendo o patrono que era seu ônus pugnar pelo exercício de tal direito, se assim desejasse de caráter facultativo e não obrigatório." (fl. 2.374 e-STJ) (...)”

E posteriormente à citação do v. acórdão, declarou:

“(...) Esse entendimento, no entanto, desafia a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o art. 942 do CPC/15 estabelece que, quando o julgamento da apelação não for unanime,
ele terá prosseguimento

em sessão designada com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurando-se às partes e a eventuais terceiros interessados a realização de sustentações orais perante os novos julgadores convocados
.

Denota-se que o ministro declara que terá
prosseguimento
e
não novo julgamento
, como pretendem os embargantes.

Ainda: “(...)
que a aplicação da técnica de julgamento ampliado venha a ocorrer na mesma sessão, deve ser garantida a possibilidade de sustentação oral perante os julgadores convocados para completar o quórum de julgamento, o que não foi observado na hipótese vertente (...).

Verifica-se que o ministro informa que não foi observada a sustentação oral da parte divergente, já que na parte unânime não se aplica a técnica, portanto, não justifica realizar um novo julgamento dos recursos.

É certo também que no dispositivo final, a decisão do REsp estava referindo à parte divergente, não tendo em momento algum determinado novo julgamento dos recursos.

“Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão,
dou provimento ao recurso
especial para,
anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que outro seja proferido nos moldes acima estabelecidos
. Em consequência, julgo prejudicados os demais temas ventilados nas razões do presente apelo nobre.”

Assim sendo, não merece acolhimento a tese dos embargantes.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023